Tribunal: CARF
Processo: 15504.019260/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019260/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
IARCY GERALDA DE MENDONÇA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019260/2010-35
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019260/2010-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 71 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls.13 e ss.), lavrada pela constatação de: Dedução Indevida de
Previdência Oficial, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento acostada às fls. 46/51 lavrada em nome da
contribuinte acima identificada, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano
calendário 2007, exercício 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$11.647,30, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O lançamento decorreu da glosa de deduções de Previdência Oficial, valor de
R$6.433,15, de despesas com instrução, no importe de R$2.480,66 e de despesas
médicas no valor de R$33.440,00, por falta de comprovação. Segundo a autoridade
fiscal, a contribuinte, regularmente intimada para comprovar as deduções declaradas,
não atendeu à intimação.
Cientificada do lançamento em 29/10/2010 (fl.38), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 3 a 5 em 17/11/2010 (fl. 4), informando a juntada de cópias de todos
os documentos relativos às deduções pleiteadas. Pediu o acolhimento da impugnação e
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, em atendimento ao
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, reviu de ofício
o lançamento, tendo, no decorrer do procedimento, intimado a contribuinte a comprovar
a efetividade dos pagamentos declarados aos profissionais Paloma Caetano Silva,
Danielle Cristina Pimenta Garcia, Maria Bernadete Lara Alves, Lílian Fernanda Cruz e
Sérgio Luiz C. de Andrade (fl. 55).
A contribuinte não atendeu à intimação e a autoridade revisora, então, analisou as
ponderações e os documentos apresentados com a impugnação.
Conforme se depreende do Termo Circunstanciado (fls. 58/62) e Despacho Decisório
(fl. 63), foram consideradas comprovadas parte das deduções pleiteadas. O imposto
lançado foi retificado de R$11.647,30 para R$6.941,19. A contribuinte tomou ciência
do resultado da revisão e manteve-se silente.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido, através de Acórdão dispensado de ementa nos termos
da Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2016 (e-fls. 77/78), o
sujeito passivo interpôs, em 21/06/2016 (e-fls. 111), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e efetivo pagamento). Apresenta extensa jurisprudência administraativa.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019260/2010-35

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução de despesas médicas no valor
de R$21.845,88.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019260/2010-35

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 16/10/2014 (e-fl. 55).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$21.845,88.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019260/2010-35

Fl. 124
DF CARF MF
Original